Tribunal: STJ
Processo: 0104141-04.2000.8.07.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2009957 - DF
(2021/0362201-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.
FUND. E TCDF
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
MAYARA SOUSA MEDEIROS - DF056294
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: MARCELLO ALENCAR DE ARAUJO - DF006259
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTE. REPOSIÇÃO DE PERDAS
INFLACIONÁRIAS. PLANO COLLOR. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE NA
ESPÉCIE. TEMA PACIFICADO NO ÂMBITO DAS TURMAS QUE COMPÕEM A
PRIMEIRA SEÇÃO. INCIDÊNCIA DA
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 168/STJ.
1. Segundo orientação jurisprudencial predominante nas duas Turmas que
compõem a Primeira Seção desta Corte Superior, "ainda que não suscitada no
processo de conhecimento, possível a compensação a fim de evitar o enriquecimento
ilícito do servidor em detrimento do erário, atenta ao fato de que o Tribunal local
consignou que os reajustes foram concedidos justamente com a mesma finalidade
perseguida na ação, ou seja, reposição de perdas decorrentes dos planos econômicos
(e-STJ fl. 68), configurando enriquecimento ilícito dos servidores em detrimento do
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
erário"
AREsp 2.170.578/DF,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
21/8/2023,
23/8/2023)
2. Verificado que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o
entendimento dominante sobre a matéria, está correta a incidência no presente caso
do óbice da Súmula 168 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): "não cabem embargos
de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do
."
acórdão embargado
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54948496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/03/2026 18:25:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 5b6743fc-79de-4292-a35d-c2f9bb386c85

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/03/2026
11/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
13 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54948496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/03/2026 18:25:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 5b6743fc-79de-4292-a35d-c2f9bb386c85

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2009957 - DF
(2021/0362201-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.
FUND. E TCDF
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
MAYARA SOUSA MEDEIROS - DF056294
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: MARCELLO ALENCAR DE ARAUJO - DF006259
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTE. REPOSIÇÃO DE PERDAS
INFLACIONÁRIAS. PLANO COLLOR. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE NA
ESPÉCIE. TEMA PACIFICADO NO ÂMBITO DAS TURMAS QUE COMPÕEM A
PRIMEIRA SEÇÃO. INCIDÊNCIA DA
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 168/STJ.
1. Segundo orientação jurisprudencial predominante nas duas Turmas que
compõem a Primeira Seção desta Corte Superior, "ainda que não suscitada no
processo de conhecimento, possível a compensação a fim de evitar o enriquecimento
ilícito do servidor em detrimento do erário, atenta ao fato de que o Tribunal local
consignou que os reajustes foram concedidos justamente com a mesma finalidade
perseguida na ação, ou seja, reposição de perdas decorrentes dos planos econômicos
(e-STJ fl. 68), configurando enriquecimento ilícito dos servidores em detrimento do
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
erário"
AREsp 2.170.578/DF,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
21/8/2023,
23/8/2023)
2. Verificado que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o
entendimento dominante sobre a matéria, está correta a incidência no presente caso
do óbice da Súmula 168 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): "não cabem embargos
de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do
."
acórdão embargado
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54285332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:51
Código de Controle do Documento: d02ceb6e-7284-4e69-b0da-d5f81ea21ebd

Trata-se de agravo interno interposto pelo SINDICATO DOS SERV.
PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF contra a decisão que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência em virtude da incidência da Súmula 168/STJ
(fls.
).
2.044/2.048
Nas razões do recurso, a parte agravante alega que o acórdão embargado
diverge do entendimento firmado pela Primeira Turma e pela Primeira Seção. Defende
que a alegação de compensação não pode ser acolhida em respeito à coisa julgada e
aos limites objetivos da demanda, pois "eventual discussão sobre tais reajustes deveria
ter sido suscitada oportunamente na fase de conhecimento – aplicando, corretamente,
(fl. 2.061).
a regra estabelecida nos arts. 525, §1o, VII e 535, VI, ambos do NCPC"
A parte adversa apresentou impugnação (fls.
).
2.076/2.080
É o relatório.
VOTO
A controvérsia trazida nos presentes embargos de divergência cinge-se à
possibilidade de compensação dos reajustes de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%,
decorrentes das perdas inflacionárias do Plano Collor, reconhecidas em anterior ação
de conhecimento, com reajustes posteriores concedidos com a mesma finalidade
perseguida na ação, ainda que não previstos no título executivo.
O entendimento firmado pelo acórdão recorrido está em consonância com a
orientação jurisprudencial predominante nas duas Turmas que compõem a Primeira
Seção desta Corte Superior, no sentido de que, "ainda que não suscitada no processo
de conhecimento, possível a compensação a fim de evitar o enriquecimento ilícito do
servidor em detrimento do erário, atenta ao fato de que o Tribunal local consignou que
os reajustes foram concedidos justamente com a mesma finalidade perseguida na
ação, ou seja, reposição de perdas decorrentes dos planos econômicos (e-STJ fl. 68),
(AgInt no
configurando enriquecimento ilícito dos servidores em detrimento do erário"
AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp 2.170.578/DF,
Turma, julgado em
DJe de
.
21/8/2023,
23/8/2023)
Vejam-se estes recentes julgados:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL.
ALEGADA
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
1.022
INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REAJUSTE DE SERVIDORES. PLANO COLLOR. COMPENSAÇÃO.
EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.
INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54285332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:51
Código de Controle do Documento: d02ceb6e-7284-4e69-b0da-d5f81ea21ebd

1. Na origem, sentença acolhendo a impugnação proposta pelo ora
recorrente e julgando extinto o cumprimento de sentença apresentado pelo
ora recorrido, determinando a compensação dos valores devidos com os
reajuste concedidos pelo Ente público.
2. O Tribunal Distrital negou provimento ao apelo do Sindicato, julgado
mantido em sede de embargos.
3. Inexiste violação do
do Código de Processo Civil, pois o
art. 1.022
Tribunal de origem enfrentou expressamente os temas alegados nos
embargos referente à limitação temporal da condenação afastada por esta
Corte no julgamento do
bem como à coisa julgada
REsp n. 849.557/DF,
formada no
no julgamento dos recursos ora
REsp n. 1.754.067/DF
impugnados.
4. Quanto à alegada impossibilidade de compensação e violação da
coisa julgada, esta Corte, no âmbito das Turmas que compõem a Seção de
Direito Público, na hipótese dos servidores do Distrito Federal, excepcionou
a coisa julgada ao entendimento de que: " n ão se pode admitir que
determinada parcela de servidores seja beneficiada com enriquecimento
sem causa em detrimento do erário, com graves prejuízos e consequências
para a coletividade, pois o interesse particular não pode prevalecer sobre o
interesse público e o bem comum, sendo certo, que, ao final, é a sociedade
que suportará os ônus correspondentes" (AgInt no AREsp n. 465.900/DF,
relator p/ acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
.
11/6/2018)
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
5. Recurso especial conhecido e desprovido.
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.193.962/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
12/11/2025,
18/11/2025.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SERVIDOR
PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PLANO COLLOR. EXECUÇÃO.

REAJUSTES
ANTERIORMENTE
COMPENSAÇÃO/LIMITAÇÃO.
CONCEDIDOS
A
MESMO
TÍTULO.
EXCEPCIONALIDADE.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INADMISSIBILIDADE.
1. Ambas as Turmas da Primeira Seção, em hipóteses similares à
presente - em que discutida a possibilidade de, na execução/cumprimento
de sentença promovida por servidor público do Distrito Federal, ser realizada
do percentual decorrente das perdas inflacionárias
compensação/limitação
do Plano Collor com reajustes concedidos com a mesma finalidade -, têm
entendido que deve ser realizada a compensação na execução,
considerando-se outros valores morais, tais como a probidade e a boa-fé,
bem como a dificuldade de se conceber que, na satisfação de um direito,
seja possibilitado o prejuízo da outra parte e o enriquecimento sem causa.
Precedentes.
2. Sendo o aresto embargado proferido em consonância com o atual
entendimento do STJ, é hipótese de desprovimento dos embargos de
divergência (que tinham sido inicialmente admitidos para discussão).
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos
relator Ministro Gurgel de Faria,
EAREsp n. 2.170.578/DF,
Primeira Seção, julgado em
DJEN de
)
10/9/2025,
17/9/2025.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTE.
Documento eletrônico VDA54285332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:51
Código de Controle do Documento: d02ceb6e-7284-4e69-b0da-d5f81ea21ebd

REPOSIÇÃO DE PERDAS INFLACIONÁRIAS (ÍNDICE DE 84,32%).
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao
do Código de Processo
art. 1.022
Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O
Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade.
Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei
invocado.
2. Discute-se nos autos a possibilidade de compensação do percentual
de 84,32% decorrente das perdas inflacionárias do Plano Collor,
reconhecida em anterior ação de conhecimento, com reajustes posteriores
concedidos com a mesma finalidade perseguida na ação, ainda que sem
previsão no título executivo.
3. Segundo entendimento adotado por ambas as Turmas de Direito
Público do STJ, "ainda que não suscitada no processo de conhecimento,
possível a compensação a fim de evitar o enriquecimento ilícito do servidor
em detrimento do erário, atenta ao fato de que o Tribunal local consignou
que os reajustes foram concedidos justamente com a mesma finalidade
perseguida na ação, ou seja, reposição de perdas decorrentes dos planos
econômicos (e-STJ fl. 68), configurando enriquecimento ilícito dos servidores
em detrimento do erário" (AgInt no AgInt no
relator
AREsp 2.170.578/DF,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe de
.
23/8/2023)
4 . Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 2.081.847/DF,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
3/11/2025,
6/11/2025.
Nesse contexto, verificado que o acórdão recorrido se encontra em
conformidade com o entendimento dominante sobre a matéria, está correta a
incidência no presente caso do óbice da Súmula 168 do STJ: "não cabem embargos
de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do
."
acórdão embargado
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54285332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:51
Código de Controle do Documento: d02ceb6e-7284-4e69-b0da-d5f81ea21ebd

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 2.009.957 / DF
Número Registro: 2021/0362201-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01041410420008070001 010441410420008070001 1041410420008070001 10441410420008070001
20000111041412 20180110162667 201903055114
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.
FUND. E TCDF
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
MAYARA SOUSA MEDEIROS - DF056294
EMBARGADO : DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: MARCELLO ALENCAR DE ARAUJO - DF006259
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND.
E TCDF
ADVOGADOS : MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
MAYARA SOUSA MEDEIROS - DF056294
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54917557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:14
Código de Controle do Documento: 7de4d1c0-1b87-4b2d-a180-aa751c6f9434

ADVOGADO
: MARCELLO ALENCAR DE ARAUJO - DF006259
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel
de Faria.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:14
Código de Controle do Documento: 7de4d1c0-1b87-4b2d-a180-aa751c6f9434